Tribunal: TJMT
Processo: 1023065-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023065-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ROSICLEY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 626.894.281-72 (APELADO), SILVIO CLAUDIOMAR GOMES - CPF: 631.016.701-44 (ADVOGADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023065-37.2019.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR - REFERENTES À EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

O banco requerido não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435, parágrafo único do CPC.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação de empréstimo consignado, torna-se indevido o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados indevidamente, bem como configura fato gerador de danos morais e impede a compensação de eventuais débitos.

Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023065-37.2019.8.11.0041

Apelação no 1023065-37.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Rosicley Pereira dos Santos

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco BMG S.A.

Ação
: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida por
Rosicley Pereira dos Santos
, em razão de descontos relativos a contrato de empréstimo consignado.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a restituição da quantia descontada indevidamente, de R$ 17.472,75, na forma simples, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a desde a sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 52283144): Suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, porquanto defende que o contrato está sob gestão operacional do
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, que se trata de pessoa jurídica diversa.

No mérito, alega que o contrato foi celebrado com instituição financeira diversa e defende a improcedência da ação. Sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos morais e, alternativamente, entende que é caso de redução da condenação, bem como aduz pela necessidade de compensação de créditos e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 52284451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023065-37.2019.8.11.0041

Apelação no 1023065-37.2019.8.11.0041

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelado
: Rosicley Pereira dos Santos

5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco BMG S.A.
contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, que lhe move
Rosicley Pereira dos Santos
, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinar a restituição da quantia descontada indevidamente, de R$ 17.472,75, na forma simples, com correção monetária e juros de 1% ao mês desde a citação, bem como para condenar o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a desde a sentença. Ainda, condenou o banco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Primeiramente, o apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que, apesar de o contrato ter sido firmado com o banco requerido, estaria atualmente sob gestão operacional do
Banco Itaú BMG Consignado S.A.
, que se trata de pessoa jurídica diversa.

No entanto, extrai-se dos documentos colacionados à petição inicial, que houve a demonstração de que os descontos na folha de pagamento do autor foram realizados pelo banco requerido (Id. 52283111 e seguintes).

Assim, nos moldes na sentença recorrida, é caso de afastar a ilegitimidade passiva do banco, porquanto restou devidamente configurada.

Assim,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

Passa-se à análise do mérito.

A lide advém de descontos realizados pelo banco requerido, ora apelante, na folha de pagamento do autor, referentes a contrato de empréstimo consignado (Id. 52283111 e seguintes).

O autor alega que não contratou o mencionado empréstimo, requer a declaração de inexistência de débito, restituição dos valores e condenação por danos morais.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação ou, alternativamente, de redução do valor da indenização ou, ainda, saber se é caso de compensação de créditos.

Pois bem. Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, verifica-se que a parte autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seus holerites que demostram os descontos efetuados pelo banco requerido em sua folha de pagamento (Id. 52283111 e seguintes), caso em que incumbia ao requerido o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não restou demonstrado.

Embora o banco requerido tenha apresentado contestação, se limitou a sustentar a ilegitimidade passiva e requerer a extinção da ação (Id. 52283125).

Salienta-se que sequer colacionou documentação comprobatória na existência e regularidade da contratação.

Em relação aos documentos juntados com o recurso de apelação (Id. 52283146 e seguintes), observa-se que, caso realmente houvesse contrato firmado entre as partes, os documentos a ele referentes estariam à disposição do banco antes do ajuizamento da ação, condição que impossibilita o recebimento como documentos novos, porquanto o réu deixou de demonstrar que a produção da referida prova, em momento oportuno, não teria se dado por motivo de caso fortuito ou força maior.

Ademais, a apelante não comprovou o justo motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, como preceitua o parágrafo único do artigo 435 do CPC. Desta feita, a situação apresentada não permite reputar os documentos trazidos em apelação como documentos novos.

A respeito do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. REVELIA. OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. 1. Descabe analisar impugnação ao benefício da gratuidade oferecida em sede de apelação, uma vez que o momento adequado é o da contestação. Matéria preclusa. 2. O momento próprio para a juntada de documentos é com a inicial ou a contestação. Os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de “documentos novos”, a teor do que dispõe o art. 435 do CPC. 3. A presunção relativa de veracidade dos fatos articulados pela parte autora, decorrente da revelia, não induz necessariamente à procedência da demanda. No entanto, relativamente à matéria de fato, há presunção de veracidade. 4. Cumpre à parte ré a demonstração de que a autora contratou a prestação de serviços objeto dos descontos em conta corrente, conforme regra prevista no art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu. 5. Ausência de documentos comprobatórios da contratação alegadamente firmada com a parte autora. Inteligência do art. 373, II, do CPC. 6. A inscrição indevida do nome da parte autora em órgão de proteção ao crédito, em razão de dívida inexistente, causou efetivo dano moral, pois é sabido que são grandes os transtornos de quem tem seu nome inscrito em cadastro de maus pagadores e o crédito abalado perante o comércio de bens. Desnecessidade de comprovação do prejuízo advindo da inscrição indevida. 7. Revela-se adequada a manutenção da indenização a título de dano moral em R$10.000,00 (dez mil reais), patamar usualmente adotado por este Colegiado em situações análogas. Esta quantia assegura o caráter repressivo e pedagógico da indenização e, também, não pode ser considerada elevada a configurar enriquecimento sem causa da parte autora. 8. O valor da indenização deve ser acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Definição de ofício. PRELIMINAR DESACOLHIDA, APELAÇÃO DESPROVIDA, COM DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO.(Apelação Cível, No 70083273987, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 18-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Documento novo não caracterizado. No caso em tela, não se está tratando de documentos novos, porquanto a parte embargante poderia ter juntado aos autos na fase de instrução. Art. 435, § único, do CPC/15. Documentação juntada após a prolação da sentença, em sede de apelo que não deve ser considerada para o deslinde do feito. Reintegração de posse. Submete-se a reintegração de posse à observância dos requisitos cumulativos do art. 561 do CPC/15, consistentes na posse anterior, prática de esbulho, perda da posse em razão do ato ilícito e data de sua ocorrência. Caso. A prova documental trazida aos autos não demonstrou a posse anterior da parte autora e o esbulho realizado pela parte ré, não restando preenchidos os requisitos necessários para reintegração postulada. Cabia a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito nos termos dos arts. 373, I, c/c 561, ambos do CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível, No 70083109694, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE - JUNTADA DE DOCUMENTOS APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - PRECLUSÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTO INDEVIDO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É vedada a juntada apenas na fase recursal de documentos que não se enquadram no conceito de novos e sem nenhuma justificativa para esse atraso. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos efetivados indevidamente no benefício previdenciário da autora configuram ato ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida. Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não comprovada a má-fé. (Ap 111103/2017,DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/10/2017, Publicado no DJE 17/10/2017)

Dessa forma, verifica-se que o banco requerido, ora apelante, não se desincumbiu dos ônus de comprovar a legalidade dos descontos, nem mesmo a existência e regularidade da relação jurídica, fato que torna as cobranças indevidas.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos na folha de pagamento do autor referente a empréstimo consignado não contratado.

Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de manter a sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como não há falar em compensação de créditos.

Nessa senda, nota-se que o autor sofreu aborrecimentos que extrapolam a esfera do mero dissabor, visto que foi surpreendido com descontos indevidos em sua folha de pagamento, verba que apresenta natureza alimentar, sem que tivesse buscado a contratação.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ILEGITIMIDADE DO RÉU - SUPOSTA CESSÃO DO CRÉDITO A TERCEIRO –
NÃO COMPROVAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE -
DESCONTO INDEVIDO

- RELAÇÃO JURÍDICA NÃO CONFIGURADA
- RETORNO AO STATU QUO – REPARAÇÃO CABÍVEL -

VALORQUE DEVE SER FIXADO COM RAZOABILIDADE –-RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.
Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida
. O

Banco que procedeu ao desconto indevido é parte legítima para responder pelos prejuízos causados, especialmente quando a alegada cessão de crédito nem sequer foi demonstrada.
Não evidenciada a regularidade na contratação, as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação
. O dano moral daí decorrente

é presumido. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT, AP 1010395-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020).

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, nota-se que o valor da condenação a título de danos morais fixado pela sentença em R$ 5.000,00, não comporta redução, porquanto em consonância com o entendimento desta e. Câmara e com a razoabilidade que se exige.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, mérito, nega-se provimento ao recurso.

Por fim, em razão do desprovimento do apelo do banco, majoram-se os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020